Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. CELULAR APREEENDIDO COM O RÉU. PRODUTO DE ROUBO A TRANSEUNTE. ALEGADO DESCONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS (RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÃO). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE NA PROPORÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE LIBERDADE CONDICIONAL. CONDUTA SOCIAL REPROVÁVEL. POSSIBILIDADE. ATENUANTE E AGRAVANTE. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Se o objeto, fruto de ação criminosa, houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova (Precedentes STJ).

2. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado na primeira fase da dosimetria da pena e, não havendo circunstância excepcionalmente desabonadora que justifique aumento em patamar superior, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa elencada no art. 59 do Código Penal, a pena-base deve ser aumentada em 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista para o tipo penal em questão. Precedentes.

3. Se a valoração desabonadora para a conduta social do réu está calcada no fato de que, estando no gozo do benefício do cumprimento da pena em regime aberto, voltou à prática delituosa, traindo a confiança social que lhe foi depositada, não há que se falar em ofensa ao Tema Repetitivo no 1.077 do STJ.

4. É possível a mitigação da compensação entre agravantes e atenuantes se, na análise do caso concreto, o julgador, por decisão fundamentada, entender que uma circunstância prepondera à outra.

5. Recurso parcialmente provido.